Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-11.2025.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000304-11.2025.8.05.0020 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000304-11.2025.8.05.0020 APELANTE: EVERSON OLIVEIRA BOTELHO ADVOGADOS: MANUELA OLIVEIRA MEIRA E FLORISVALDO DE JESUS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADO DANO OU PREJUÍZO AO PROCESSO. LEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABÍVEL. COMPROVADA AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOCIVIDADE E VARIEDDE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA MINORANTE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO EM FACE DA RAZOÁVEL QUANTIDADE APREENDIDA. ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO COM FULCRO § 2º DO ART. 387 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Everson Oliveira Botelho contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Barra do Choça, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A Defesa requer a nulidade das provas oriundas da violação de domicílio, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e da ilicitude da confissão informal, além da absolvição, incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima e remessa dos autos ao MP para análise de ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio capaz de tornar ilícitas as provas obtidas; (ii) aferir eventual quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas; (iii) reconhecer a ilicitude da confissão informal atribuída ao Apelante; (iv) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (v) definir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e consequente alteração da pena e do regime de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada na residência do Apelante pelos policiais militares encontra respaldo na existência de fundada suspeita decorrente de denúncia anônima, identificação das características reportadas, do comportamento evasivo do Réu ao avistar a guarnição, da fuga para o interior da residência e da subsequente apreensão de substâncias entorpecentes, configurando justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os vestígios foram regularmente descritos em auto de exibição e apreensão, laudos e fotografias, sem qualquer indício de adulteração, troca ou prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, sendo incabível declarar nulidade com base em alegações genéricas, nos termos do art. 563 do CPP. 5. A confissão informal eventualmente feita pelo Apelante aos policiais não fundamenta a condenação, que foi pautada no farto lastro probatório colhido, inexistindo demonstração de coação ou de prejuízo concreto à Defesa, tampouco vício apto a ensejar nulidade. 6. O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto por apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão, além de laudos periciais que comprovam a materialidade do delito, legitimando a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 7. Reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em face da ausência nocividade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como, da falta de elementos que indiquem dedicação do Réu a atividades criminosas e/ou participação em organização criminosa. Incidência da fração de 1/6 (um sexto), em face da razoável quantidade de droga apreendida. 8. Diante da pena definitiva dosada, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e do tempo de prisão cautelar já cumprido, mostra-se adequada a fixação do regime aberto, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e provida em parte. Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio por policiais é lícita quando fundada em suspeita razoável decorrente de denúncia anônima e comportamento evasivo do investigado, especialmente diante de crime permanente. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de irregularidade concreta e prejuízo efetivo à defesa, sob pena de rejeição da preliminar. 3. Confissão informal não reduzida a termo ou feita sem garantias legais não tem relevância quando desprovida de influência na formação do convencimento judicial. 4. Depoimentos de policiais são idôneos para sustentar condenação quando colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. 5. É cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que ausentes circunstâncias indicativas de dedicação criminosa. 6. O tempo de prisão cautelar deve ser considerado para fixação de regime mais brando quando a pena final permite. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, 563 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no REsp n. 2.205.572/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN 8/9/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 2.170.018/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJEN 18/8/2025. . STJ, AgRg no AREsp 2424997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 1/3/2024. . STJ, AgRg no AREsp 2677012/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, DJEN 5/8/2025. . STJ, AgRg no RHC 208156/MT, Rel. Min. Otávio Almeida Toledo, 6ª Turma, DJEN 9/5/2025. . STJ, AgRg no AREsp n. 2.437.263/DF, DJEN 14/8/2025. . STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000304-11.2025.8.05.0020, da comarca de Barra do Choça, em que figura como apelante Everson Oliveira Botelho e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000304-11.2025.8.05.0020